Tribunal: TJPA
Processo: 0009520-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009520-02.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSINALVA DE NAZARE BAIA CORREA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Pedido de Cumprimento de Sentença contra o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, determinou o arquivamento dos autos e a instauração de execução em processo autônomo, com nova distribuição por dependência, em conformidade com o Programa de Incremento de Baixa (PIB) do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou o arquivamento do feito e a propositura da execução em autos apartados possui natureza de sentença e, portanto, é passível de impugnação por meio de apelação, ou se configura decisão interlocutória, cabendo apenas agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina o arquivamento do feito, sem análise de mérito e sem extinguir a execução, não possui natureza de sentença, pois não encerra a fase processual nem resolve a controvérsia.

4.

A ausência de prática de atos executórios e de manifestação do executado inviabiliza o enquadramento da decisão como extintiva da execução, afastando a aplicação do art. 203, §1º, do CPC.

5.

O recurso de apelação é incabível contra decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o meio adequado para sua impugnação, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC.

6.

A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que o arquivamento sem resolução de mérito no cumprimento de sentença deve ser impugnado por agravo de instrumento, não sendo cabível apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que determina o arquivamento de autos sem resolução de mérito e sem início da fase executiva possui natureza interlocutória e não desafia apelação.

2.

O recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

3.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.001; 1.015; 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; TJ-RS, AC 70070110234, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 28.09.2016, 24ª Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rosinalva de Nazaré Baía Corrêa
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado pela ora apelante em face do
Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará – IASEP,
determinou o arquivamento imediato do feito, orientando que a fase executiva fosse proposta em autos apartados, com nova distribuição por dependência, nos moldes do Programa de Incremento de Baixa (PIB) instituído no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou o pedido suso mencionado, requerendo o cumprimento de sentença já transitada em julgado, que reconhecia seu direito no âmbito da assistência à saúde, em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, com valor atribuído à causa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A autoridade de 1º grau proferiu a decisão supramencionada.

Inconformada com o
decisum
, a recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a determinação judicial de arquivamento dos autos e de ajuizamento do cumprimento de sentença em processo autônomo afronta os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. A apelante aduz que a tramitação do cumprimento de sentença nos próprios autos que originaram a condenação seria não apenas possível, mas preferível, haja vista tratar-se de processo digital, o que afasta qualquer alegação de dificuldade prática na sua condução. Argumenta, ainda, que a exigência de nova distribuição, apenas para efeito estatístico, compromete a efetividade da tutela jurisdicional, violando o disposto no art. 4º do Código de Processo Civil.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP apresentou suas contrarrazões ao apelo, nas quais pleiteou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sustentando que o ato impugnado possui natureza de mero despacho ordinatório, ausente de conteúdo decisório, razão pela qual não comportaria recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

No mérito, defendeu que a providência adotada pelo

Juízo
a quo
está amparada pelo art. 139, inciso IX, do CPC, que atribui ao magistrado a direção do processo, bem como pela Portaria nº 1051/2023, que regulamenta o Programa de Incremento de Baixa (PIB) no âmbito do TJ/PA, permitindo o arquivamento de feitos com sentença transitada em julgado, recomendando a instauração de autos próprios para a fase executiva.

Sustentou, ainda, a ausência de qualquer prejuízo processual à apelante, dado que os autos digitais poderiam ser facilmente transladados e reaproveitados para novo protocolo. Por fim, requereu o não conhecimento do recurso, e, se conhecido, seu desprovimento.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu 12º Procurador de Justiça Cível, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, manifestou-se nos autos, ratificando o parecer anterior (ID 18704545), no sentido de que a matéria versada no presente recurso não demanda intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Ressalto que que a decisão recorrida pela apelante não ostenta conteúdo típico de sentença, pois não versa sobre o mérito da controvérsia e tampouco põe fim ao processo com resolução definitiva da lide.

No caso em análise, em que pese o conteúdo da decisão determinar o arquivamento dos autos, tal pronunciamento não ostenta as características de sentença, visto que não encerra a fase executiva.

O fato de que nenhum pedido executório foi processado nos autos principais e que sequer foi dada vista ao apelado para impugnar o cumprimento de sentença afasta o enquadramento da decisão como sentença extintiva de execução, ainda que por analogia.

Desse modo, não se pode aplicar a regra do art. 203, §1º, do CPC quanto à sentença que põe fim à execução, pois somente se configura sentença extintiva da execução quando há, de fato, execução em curso e o juiz profere decisão que acolhe impugnação, reconhece pagamento, extingue a obrigação, inadmite a execução por ausência de título ou qualquer outra razão que extinga a pretensão executória, que não se verifica no presente caso.

Sendo importante ressaltar que
havendo norma clara e expressa prevendo o recurso cabível, entendo se tratar de erro grosseiro, o que impede a adoção do princípio da fungibilidade recursal.

Outrossim, a decisão recorrida não possui natureza de sentença nem no plano da cognição nem no plano executivo, tampouco contém resolução do mérito, motivo pelo qual não desafia apelação, sendo o recurso cabível, se o fosse, o agravo de instrumento, nos termos do art.1.015 do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O

provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento. 2
. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CPC/2016. A nova legislação processual civil adotou a teoria dos atos processuais isolados, em razão da qual cada ato processual deve ser considerado separadamente dos demais a fim de que seja determinada qual a lei de regência.
2. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O recurso cabível contra a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e não extingue a execução é o agravo de instrumento, na forma do art. 475-M, § 3º do CPC/1973. Impossibilidade de reconhecimento da fungibilidade recursal, face o erro grosseiro. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJ-RS - AC: 70070110234 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/09/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016)”

Destarte, a interposição de apelação no presente caso revela-se manifestamente incabível, por inadequação da via recursal eleita, decorrente da ausência de sentença, seja sob o enfoque da cognição, seja sob a ótica do encerramento de eventual fase executiva, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026